Tribunal: STJ
Processo: 1000198-74.2021.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763538 - SP(2024/0369812-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP
PROCURADOR
: RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
EMBARGADO
: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: MAURO SÉRGIO GODOY - SP056097
GILVANY MARIA MENDONÇA BRASILEIRO - SP054762
FELIPE MANGINI DE OLIVEIRA FINHOLDT PEREIRA - SP360550
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56524045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 88b21361-df2f-43ef-a06f-f27ddb6df3bf

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 88b21361-df2f-43ef-a06f-f27ddb6df3bf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763538 - SP(2024/0369812-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP
PROCURADOR
: RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
EMBARGADO
: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: MAURO SÉRGIO GODOY - SP056097
GILVANY MARIA MENDONÇA BRASILEIRO - SP054762
FELIPE MANGINI DE OLIVEIRA FINHOLDT PEREIRA - SP360550
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por IBG CRYO INDÚSTRIA DE
GASES LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto
(fl. 2.519):
Documento eletrônico VDA55950039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:23
Código de Controle do Documento: 65760808-f3c6-48dd-968d-da08b7db47f0

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253,
P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante, às fls. 2.530-2.543, que o acórdão embargado é
omisso, contraditório e incorreu em erro material, uma vez que teria desconsiderado a
impugnação em sede de agravo em recurso especial a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu seu apelo nobre.
A GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA
apresentou as contrarrazões às
S/A
fls. 2.550-2.553.
O ESTADO DE SÃO PAULO apresentou as contrarrazões às fls. 2.557-2.560.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 2.521-
2.524):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que
não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo
grau, porquanto a parte agravante não infirmou um dos argumentos utilizados
para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-
decisum
se na aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula desta Casa, tendo em vista a
parte recorrente não ter refutado os fundamentos da decisão de segundo grau
que inadmitiu seu recurso especial, quais sejam: ausência de afronta ao
Documento eletrônico VDA55950039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:23
Código de Controle do Documento: 65760808-f3c6-48dd-968d-da08b7db47f0

do CPC, não cabimento do REsp quando a tese recursal é
art. 1.022
eminentemente constitucional, ausência de afronta a dispositivo legal,
e
Súmula 5/STJ, Súmula 7/STJ Súmula 280/STF.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte
recorrente deixou de infirmar especificamente e de modo suficiente, um dos
fundamentos do
de inadmissibilidade, de não cabimento do REsp
decisum
quando a tese recursal é eminentemente constitucional, o qual, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao fundamento da decisão de segundo grau, cabia à parte
agravante, em sede de AREsp, explicitar de que maneira seria possível ao STJ
analisar e julgar matéria constitucional, sem usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal, proceder este não realizado pelo recorrente no caso
em apreço. Ainda, no ponto, era ônus do recorrente explicar por quais razões e
linhas de argumentação jurídica, e com base em quais fundamentos legais ou
constitucionais, não é o recurso extraordinário o instrumento adequado à
impugnação de matéria constitucional constante em acórdão proferido em
segundo grau de jurisdição. No entanto, na hipótese, o recorrente não se
desincumbiu da obrigação que lhe competia. Mesmo que se pudesse pensar de
modo diverso, insta salientar, que se a norma
tivesse sido
constitucional
citada no especial a título de
argumentativo ou
, não
reforço
obter dictum
caberia ao Superior Tribunal de Justiça realizar esforço hermenêutico para
concluir se o dispositivo teria sido efetivamente apontado como violado ou
não pela parte. Isso porque, "o especial é recurso de fundamentação vinculada,
não lhe sendo aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por
iura novit curia
esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria
sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da
fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente".
(AgInt no
rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 867.299/PR,
Turma, DJe de
)
12/8/2022
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente um dos fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o
princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III,
do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera
que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em
vigor, que diz: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:
(...)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
de agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste
Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC,
pleiteada em contrarrazões, não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação ao pagamento da aludida sanção - a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno se
mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que não se evidenciou na espécie.
Documento eletrônico VDA55950039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:23
Código de Controle do Documento: 65760808-f3c6-48dd-968d-da08b7db47f0

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

Documento eletrônico VDA55950039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:23
Código de Controle do Documento: 65760808-f3c6-48dd-968d-da08b7db47f0

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55950039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:23
Código de Controle do Documento: 65760808-f3c6-48dd-968d-da08b7db47f0

(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de

25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:23
Código de Controle do Documento: 65760808-f3c6-48dd-968d-da08b7db47f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.763.538 / SP
Número Registro: 2024/0369812-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001987420218260037
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP
PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
AGRAVADO
: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: MAURO SÉRGIO GODOY - SP056097
GILVANY MARIA MENDONÇA BRASILEIRO - SP054762
FELIPE MANGINI DE OLIVEIRA FINHOLDT PEREIRA - SP360550
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - TERMO ADITIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56500387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:14
Código de Controle do Documento: 52457c07-256f-4a49-ad8f-35e588bca14d

EMBARGANTE : IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP
PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
EMBARGADO
: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: MAURO SÉRGIO GODOY - SP056097
GILVANY MARIA MENDONÇA BRASILEIRO - SP054762
FELIPE MANGINI DE OLIVEIRA FINHOLDT PEREIRA - SP360550
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:14
Código de Controle do Documento: 52457c07-256f-4a49-ad8f-35e588bca14d